Tribunal: TJBA
Processo: 8060404-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8060404-86.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILSON DE SANTANA FERNANDES Advogado(s): JUCIMAR DONATO DOS ANJOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CAC. TRANSPORTE DE PISTOLA CALIBRE .40 SEM GUIA DE TRÁFEGO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Gilson de Santana Fernandes contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, em razão do transporte de pistola Taurus TH40, calibre .40, municiada, sem autorização legal e desacompanhada de Guia de Tráfego. A defesa suscitou preliminares de nulidade da abordagem policial e de cerceamento de defesa. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e atipicidade material da conduta; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca veicular foram realizadas sem fundada suspeita, acarretando nulidade das provas produzidas; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva de policial militar responsável pela coordenação da diligência configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se o transporte de arma de fogo de uso restrito por CAC, desacompanhado de Guia de Tráfego e fora das hipóteses legalmente autorizadas, configura o crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 ou autoriza absolvição ou desclassificação da conduta. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial mostra-se legítima diante das denúncias relacionadas à perturbação do sossego, consumo de bebidas alcoólicas, circulação de pessoas armadas e aglomeração em evento do tipo “paredão”, circunstâncias que configuram fundada suspeita apta a justificar a revista veicular nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP. 4. O próprio recorrente informou espontaneamente aos policiais que havia arma de fogo no interior do veículo e indicou o local exato onde estava acondicionada, circunstância que reforça a legalidade da diligência e afasta alegação de arbitrariedade policial. 5. O sistema processual penal adota o princípio da liberdade probatória, inexistindo obrigatoriedade de oitiva de todos os agentes públicos envolvidos na diligência policial, desde que os elementos probatórios relevantes sejam submetidos ao contraditório judicial. 6. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP. Preliminares rejeitadas. 7. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório judicial. 8. O delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco concreto à incolumidade pública, razão pela qual a circunstância de a arma estar desacoplada do carregador ou acondicionada no porta-luvas do veículo não afasta a tipicidade da conduta, sobretudo diante da comprovação pericial de que o armamento possuía perfeito funcionamento e aptidão para disparo. 9. A condição de CAC não autoriza o livre transporte de arma de fogo de uso restrito sem observância das exigências legais e regulamentares, especialmente da indispensável Guia de Tráfego expedida pela autoridade competente, revelando-se incompatível com deslocamento vinculado à atividade desportiva regularmente autorizada o transporte do armamento em posto de combustíveis, em contexto de aglomeração, som elevado e consumo de bebidas alcoólicas. 10. A pistola Taurus TH40, calibre .40 S&W, possui classificação técnica de arma de uso restrito conforme Portaria Conjunta nº 2 de 06 de novembro de 2023, circunstância que inviabiliza a desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 11. A dosimetria da pena observa corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a fixação da reprimenda no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de denúncias relacionadas à circulação de pessoas armadas e perturbação do sossego em local de aglomeração configura fundada suspeita apta a justificar busca veicular sem mandado judicial. 2. A indicação espontânea da existência de arma de fogo pelo próprio investigado legitima a atuação policial e afasta alegação de ilicitude da prova. 3. A condição de CAC não autoriza o transporte de arma de fogo de uso restrito sem Guia de Tráfego e fora das hipóteses regulamentares de deslocamento. 4. O registro regular da arma de fogo não altera sua classificação técnica como armamento de uso restrito nem afasta a incidência do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, caput; CPP, arts. 240, §2º, 244, 386, III, e 563; CP, arts. 44, 59 e 68; Decreto Federal nº 11.615/2023; Portaria Conjunta nº 2/2023 do Comando do Exército e da Polícia Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.673.571/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025; TJBA, Apelação nº 8004292-66.2022.8.05.0110, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, publ. 18.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8060404-86.2025.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, no qual figura como apelante GILSON DE SANTANA FERNANDES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador de Justiça